Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004499-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ALICIO MORAIS AQUINO

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA DE COLUNA LOMBAR. TÉCNICA ALIF ASSOCIADA À FIXAÇÃO POSTERIOR. OPME. JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL À TÉCNICA E AOS MATERIAIS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC PRESENTES. PERIGO DE DANO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO QUE NÃO AFASTA A URGÊNCIA CLÍNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O plano de saúde pode delimitar as doenças sujeitas à cobertura contratual, mas não lhe é dado restringir a técnica cirúrgica ou os materiais específicos indicados pelo médico assistente para o tratamento da patologia coberta, sob pena de indevida ingerência na autonomia médica e de configuração de cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A junta médica instituída nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS não tem o condão de substituir o juízo clínico do médico assistente quanto à técnica cirúrgica mais adequada ao paciente, mormente quando sua conclusão não aponta exclusão contratual da doença nem ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS, limitando-se a divergir sobre o método eleito pelo especialista responsável pelo tratamento.

3.

Demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito — diante da aparente abusividade da negativa parcial de cobertura — e o perigo de dano concreto — representado pelo risco de agravamento irreversível do quadro neurológico e pela contínua incapacidade funcional e laboral do agravado —, presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

4.

O caráter eletivo do procedimento, tal como classificado administrativamente pela operadora, não afasta a urgência clínica, que se apura a partir dos riscos concretos à saúde do paciente indicados pelo médico assistente, independentemente da categorização formulada pelo plano de saúde.

5.

A mitigação do §3º do art.300 do CPC, quanto à vedação de medidas irreversíveis, é admitida nas demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, quando a não concessão da tutela puder acarretar prejuízo irreparável ao paciente, prevalecendo o princípio da proporcionalidade.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8004499-65.2026.8.05.0000 e do Agravo Interno a ele vinculado, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e, como agravado, ALICIO MORAIS AQUINO.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência nos autos da ação originária nº 8001510-11.2025.8.05.0004, nos termos do voto da Relatora, e
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, em razão do julgamento do recurso principal.